Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – AJUIZAMENTO QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 61 DA LEI DO CHEQUE, 373, I E 374, III, CPC – AFRONTA NÃO CARACTERIZADA – ACÓRDÃO RESCINDENDO EM PERFEITA SINTONIA COM OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.094.571-SP E 1.101.412-SP) – ARTIGO 966, §6o, DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – USO INDEVIDO – LIDE IMPROCEDENTE – OBSCURIDADE, OMISSÃO E NULIDADE DO ARESTO – VÍCIOS INEXISTENTES – EVIDENTE INTUITO DE REEXAME DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGANTE), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA MATOS - CPF: 425.717.581-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – AJUIZAMENTO QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 61 DA LEI DO CHEQUE, 373, I E 374, III, CPC – AFRONTA NÃO CARACTERIZADA – ACÓRDÃO RESCINDENDO EM PERFEITA SINTONIA COM OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.094.571-SP E 1.101.412-SP) – ARTIGO 966, §6o, DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – USO INDEVIDO – LIDE IMPROCEDENTE – OBSCURIDADE, OMISSÃO E NULIDADE DO ARESTO – VÍCIOS INEXISTENTES – EVIDENTE INTUITO DE REEXAME DO JULGADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração ao acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo embargante visando a desconstituição do aresto que confirmou a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios por ele opostos.

O embargante alega haver “a
lgumas imprecisões cujo reparo pode ser provocado através dos presentes embargos de declaração
”.

Primeiro haveria “
aparente obscuridade
”; que na inicial ele alegou a “
inaplicabilidade da decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.094.571-SP), face a divergência fática dos casos, em verdadeiro distinguishing
”, mas o aresto embargado não enfrentou tais argumentos, “
motivo pelo qual não restou claro, aos olhos do embargante, qual foi a lógica aplicada para negar a distinção arguída
”.

Também sustenta ser ele omisso “
em relação a algumas teses elencadas na inicial
”, indicando àquela referente à “
intempestividade da resposta aos embargos monitórios na ação cuja sentença se busca rescindir
”. Nesse ponto, diz que esse fato (intempestividade) seria “
impeditivo do direito do ora embargado” e teria “efeitos potencialmente drásticos
”.

Na sequência afirma “
potencial nulidade no procedimento adotado e no v. acórdão
”, já que não teria sido obedecido o rito processual do procedimento comum afeto à Ação Rescisória, com a fixação dos pontos controvertidos, oportunidade para produção de provas, inclusive oitiva de testemunhas, além de “
deixar de evidenciar a aplicação das decisões dos EREsps 1.094.571-SP e 1.101.412-SP ao caso em tela
”.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de recursos a Tribunais Superiores” (ID 153641173).

Sem contrarrazões (ID 156118186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao julgar improcedente a Ação Rescisória, o acórdão embargado discorreu sobre o processo originário (Ação Monitória), respondendo de forma clara e precisa ao argumento do embargante de que o
decisum
rescindendo teria violado o art. 61 da Lei do Cheque e também os arts. 373, I e 374, III, do CPC, concluindo não ter o acórdão aplicado equivocadamente o repetitivo (REsp 1094571-SP).

Eis o teor do aresto embargado:

“[...] O autor argumenta que o acórdão rescindendo violou o art. 61 da Lei do Cheque e os artigos 373, inciso I, e 374, inciso III, do CPC, ao aplicar equivocadamente o repetitivo REsp 1094571-SP, já que a hipótese seria de Ação Monitória instruída por cheques emitidos há mais de dois anos da prescrição da pretensão executória e da Ação de Reparação por Enriquecimento Ilícito, portanto depois de terem perdido a natureza cambiária, sendo então necessária a prova da causa debendi.

A tese firmada em respectivo repetitivo tem o seguinte teor:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

No acórdão que deu origem ao mencionado Recurso repetitivo, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, assim consignou:

“A par disso, resta ser apreciado se, de fato, a ação monitória ajuizada em face do emitente, tendo por “prova escrita” cheque prescrito, sem descrição na exordial do negócio jurídico subjacente (relação fundamental), tem, por si só, o condão de inviabilizar a ampla defesa do sacador da cártula.

A autorizada doutrina, em lição que guarda estrita sintonia com a lei processual, propugna que, no procedimento monitório, tendo em vista o seu propósito de propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa é feita em cognição sumária, havendo inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos suscitando toda a matéria de defesa, visto que recai sobre ele o ônus probatório.

[...]

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito o STJ, o autor da ação monitória não precisa na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, a questão acerca do aventado prejuízo à ampla defesa, por decorrência da tutela diferenciada introduzida pela ação monitória, já foi dirimida em precedente deste Colegiado, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, relativo ao REsp 222.937/SP, assim ementado:

[...]

No que tange à tese suscitada pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, de que, à luz do disposto no artigo 61 da Lei do Cheque, “no prazo subsequente, de dois anos contados da prescrição da força executiva, o cheque mantêm-se com atributos cambiários (notadamente a característica da abstração)”, prescindido para a sua cobrança em juízo, independentemente do rito do processo de conhecimento utilizado, da descrição da origem da dívida, embora relevante, é inviável sua apreciação, tendo em vista que não foi debatida pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada pelo recorrente.

[...]

No caso, o acórdão recorrido manteve o decidido na sentença, que julgou inepta a inicial da ação monitória ajuizada pela beneficiária do cheque em face do emitente, de modo que dou parcial provimento ao recurso especial para anular as decisões de primeira e segunda instância para que o feito tenha regular prosseguimento, dando por superado o entendimento, perfilhado pelas instâncias ordinárias, de que a inicial é inepta, por não conter menção ao negócio jurídico subjacente”.

No tocante ao outro argumento do autor – prazo para ajuizamento da Ação Monitória idêntico ao Locupletamento Ilícito -, no REsp 1.101.412-SP, também repetitivo, ficou definido o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC – AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO – PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.101.412-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 11-12-2013).

Importante registrar a conclusão da Segunda Seção do STJ em respectivo repetitivo:

“A Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente e anular a decisão de segunda instância para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação,
dando por superado o entendimento de que o prazo para ajuizamento de ação monitória de cheque prescrito é o mesmo previsto para a ação cambial de locupletamento ilícito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
. (Sem destaque no original).

Dessa maneira, por qualquer ângulo que se aprecie os argumentos do autor desta Rescisória, não se constata nenhuma afronta aos mencionados artigos da Lei do Cheque e do CPC. Na verdade, a decisão está em total sintonia com os dois Recursos Representativos de Controvérsia (RESPs 1.094.571-SP e 1.101.412-SP).

Como já consignado, os cheques foram emitidos em 6-12-2011 e a Ação Monitória ajuizada em 6-12-2016, dentro, portanto, do prazo quinquenal fixado no repetitivo REsp. 1.101.412-SP.

A Rescisória está fundamentada no inciso V (violação manifesta de norma jurídica) do artigo 966 do CPC.

Esse dispositivo trata de afronta a princípio, regra ou postulado normativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/5/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 7/8/2018.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/12/2020).

3. [...]

4. [...]

5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 2014401/SP, rel. Min. Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), julgamento em 22-8-2022).

Logo, é evidente que não se aplica no caso concreto o inciso V do art. 966 do CPC.

Pelo exposto, julgo improcedente esta Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com perda, em favor do réu, do depósito prévio.

Revogo a tutela provisória de urgência anteriormente deferida”.

Assim, não há falar em obscuridade, omissão, ou mesmo em “
potencial nulidade do acórdão
”, até porque a matéria discutida – aplicação equivocada dos recursos representativos de controvérsia – independe de produção de provas, muito menos de fixação de pontos controvertidos e/ou oitiva de testemunhas.

Na verdade, ao contrário do que afirma o embargante inexiste vício no acórdão, e sim evidente propósito de reanálise da lide, o que é vedado na via eleita.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023